Tribunal: TJMT
Processo: 1014303-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014303-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: LUZIA LOURENÇO DE SOUZA, DAIANE LOURENÇO DA SILVA, DÉBORA LOURENÇO DA SILVA e DOUGLAS LOURENÇO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUZIA LOURENÇO DE SOUZA, DAIANE LOURENÇO DA SILVA, DÉBORA LOURENÇO DA SILVA e DOUGLAS LOURENÇO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Tibério de Lucena Batista, lançada nos autos da Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Sumário no 1004259-90.2018.8.11.0007, relativa ao ESPÓLIO DE ARNALDO LOURENÇO DA SILVA, que determinou a juntada aos autos da GIA/ITCMD, no prazo de quinze dias; certidão de negativa de dependentes junto o INSS, no prazo de 10 (dez) dias; e, no prazo de 15 (quinze) dias, que retifique suas primeiras declarações, atentando-se ao débito tributário exposto pela Fazenda Pública Municipal.
Aduzem os agravantes que, no rito de arrolamento sumário, “não há falar em primeiras declarações, haja vista que a partilha amigável é homologado de plano” (sic), que neste caso a Fazenda Pública sequer é parte e não há previsão de sua intervenção, “assim deve buscar suas próprias formas de cobrança de dívidas” (sic), e destacam que a dívida com a Fazenda Pública “já fora adimplida” (sic).
Dizem que no Arrolamento Sumário, tem-se que a partilha será procedida de acordo com os ditames dos arts. 659 a 663 do CPC, não havendo previsão de quaisquer outras formalidades adicionais para a homologação, inclusive, neste caso mostra-se inexigível a apresentação de certidões negativas tributárias.
Com relação à certidão negativa de dependentes no INSS, alegam que, da mesma forma, não é necessária nas ações de arrolamento comum/sumário.
Requerem a concessão da “antecipação da tutela recursal, para reconhecer a inexigibilidade de apresentação de GIA-ITCMD, apresentação de certidão negativa de dependentes do INSS, bem como da inexigibilidade da retificação das primeiras declarações para incluir débito tributário (já quitado) exposto pela Fazenda Publica Municipal”; e, subsidiariamente, requerem a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento do presente agravo.
É o relatório.
Decido.
De início, há de se deixar registrado que a parte agravante é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante decisão de Id. 13021137 (autos de origem).
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pedido alternativo – efeito suspensivo, conforme passo a demonstrar.
De fato, o procedimento de arrolamento tem especificações diversas do de inventário, sendo necessário se aferir com acuidade se as determinações do juízo de primeiro grau coincidem com a regra disposta no CPC.
Como fundamento à presente decisão, lanço os dispositivos relativos à matéria em questão, os quais demonstram a probabilidade de provimento do recurso, ao menos parcialmente. Verbis:
Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.
(...)
§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.
Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.
§ 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.
Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.
Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.”
Sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), cito entendimento da Segunda Turma do STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROVA DE QUITAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Discute-se a necessidade de prova de quitação do ITCMD para homologação da partilha em arrolamento sumário.
2. A Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, uma vez que, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1343032/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 08/06/2020).
De mais a mais, o perigo de dano é evidente, pois se abriu prazo para apresentação de documentos que vemos na obrigação de se aferir se necessários ou não, antes da homologação.
Pelo exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sobrestando os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau para ciência da decisão e para que apresente informações.
Intime-se a Fazenda Pública Estadual para que apresente manifestação em 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora